Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-32.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração por meio do qual a parte ré (CAENGE) alega omissão do acórdão n 1229866 quanto à preliminar de ilegitimidade passiva.
2. A omissão atacada via embargos de declaração é revelada pela ausência de manifestação de ponto sobre o qual o Juízo deveria se pronunciar, não quando, sob argumento de existência do referido vício, a embargante busca reanálise da matéria decidida.
3. A legitimidade para a causa foi suficientemente analisada e fundamentada no acórdão embargado, o qual reconheceu a legitimidade passiva da ré diante da solidariedade imposta aquele que figura na cadeia de produção e consumo.
4. Portanto, não há nenhum vício no acórdão proferido, mas tão somente o inconformismo da embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito.
5. De fato, o que pretende a embargante é a modificação do julgado para ver acolhida a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
6. Mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, o cabimento dos embargos declaratórios está adstrito à existência de algum dos vícios elencados no art. 1022 do CPC, de modo que não há respaldo à interposição do presente recurso.
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.